Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720157-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS PROMOCOES LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WS PROMOÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716083-41.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, indeferira a tutela de urgência pleiteada ao fundamento de que não fora comprovada a portabilidade entre planos de saúde. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 59278949, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, uma vez que apenas em relação à segurada gestante fora verificado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a preencher o excepcionalíssimo grau de urgência típico da apreciação de cognição sumária do agravo de instrumento. Em tempo, fora determinada a juntada do pedido de portabilidade, na forma descrita do artigo 16 da Resolução Normativa n. 438/2018 (ANS). A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE informou quanto à efetivação da tutela antecipada, em caráter parcial, consoante ID. 59976915. No momento, a agravante postula a dilação de prazo em 15 (quinze) dias para a juntada da documentação de portabilidade decorrente da BRADESCO SAÚDE, ao argumento que estaria com dificuldades de obtê-los, apesar de múltiplas solicitações. É o relatório. Decido. Verifico que, consoante noticiado pelos documentos de ID. 59976915 e 60279188, a agravada comparecera espontaneamente, de forma que é despicienda indicação de outro endereço para a sua intimação. Em relação ao pedido de dilação de prazo, reconheço que a documentação demonstrativa da existência de pedido de portabilidade e de padrão de cobertura, a fim de viabilizar análise da compatibilidade entre planos, é indispensável para o cotejo contratual entre as coberturas antiga e nova, embate sem o qual a análise recursal restará extremamente prejudicada. Ademais, considerando que o prazo para manifestação da agravada apenas expirará em 24/06/2024, e que a juntada de documentos de ID. 60300645 não veio acompanhada do pedido de desistência quanto à dilação do prazo, formulado no mesmo dia pela agravante, defiro a dilação de prazo, pleiteada em 15 (quinze) dias, para a apresentação da documentação, na forma da petição de ID. 60279188. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso de todos os prazos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 10:06:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora